Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REFLEXOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÚCLEO FAMILIAR. ABALO. OCORRÊNCIA.
1. Entende-se por dano moral reflexo, indireto, por ricochete ou préjudice d'affection aquele que “[...] originado necessariamente do ato causador do prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo, de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direito” (REsp 1022522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).
2. É espécie autônoma e independente da ofensa direta praticada contra a vítima principal, já que abrange os direitos fundamentais daquele que se encontra no núcleo familiar íntimo do ofendido.
3. O contexto de violência doméstica abala todo o núcleo familiar, pois os envolvidos possuem vínculo afetivo tanto com a vítima quanto com o agressor. Não se pode mensurar o sofrimento da mãe e tampouco diminuir o do irmão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.